Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-65.2008.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
1. Inviável a condenação do réu por furto qualificado, quando não demonstrada minimamente a conduta realizada, ante a ausência de investigação policial consistente e ausência de elementos indiciários plenos e coerentes.
2. A antecipação do oferecimento da denúncia, sem a realização dos procedimentos investigativos, somado à ausência de elementos indiciários coesos e consistentes, que assim somente conduzem cogitar a possibilidade do cometimento da conduta criminosa pelo réu, impedem a sua condenação, ante a presunção constitucional de inocência.
3. Recurso desprovido.